Tribunal: TJSP
Processo: 1008255-02.2024.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
* RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS QUE, NOS EXATOS TERMOS EM QUE DIPOSTOS PELO ARTIGO 382, §4o, DO CPC DE 2015, NÃO ADMITE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – PRECEDENTES NESSE SENTIDO – RECURSO NÃO CONHECIDO. *.